Tribunal: TJMT
Processo: 1001699-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Pedro Lucas Portela Silva, em que se alega sofrer constrangimento ilegal por ato judicial do MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, desde que sua prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva (Id. 75038957).
Alega-se: I) negativa de autoria; II) carência da fundamentação do decreto preventivo, diante da ausência dos pressupostos e requisitos da medida extrema; III) predicados pessoais favoráveis ao Paciente; IV) ofensa aos Princípios da Homogeneidade e Proporcionalidade; V) ofensa ao princípio da presunção de inocência; e, finalmente, VI) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Deste modo, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna a aplicação de medidas cautelares mais brandas. No mérito, aguarda a confirmação da tutela de urgência.
Anexou documentos (Id. 75050951).
A priori, o inconformismo não prospera.
Infere-se dos autos que Pedro Lucas Portela Silva (ora paciente), Bruno Henrique Fluch Morel, Vitor Ferreira Valério Santana e Geovane Lara Pedroso de Arruda foram presos em flagrante, no dia 2.2.2021, com a posterior conversão em prisão preventiva na data de 3.2.2021, em razão da prática, em tese, do crime de Roubo Majorado pelo Concurso de Agentes, Restrição à Liberdade da Vítima e Emprego de Arma de Fogo (arts. 157, §1o, §2o e incisos I e V, do CP) (Id. 75050951 - pg.13/14).
Segundo consta no boletim de ocorrência (Id. 75050951 - pg. 38/43), em rondas ostensivas no município de Rondonópolis/MT, bairro Jardim Sumaré, a Polícia Militar recebeu de um moto taxista a informação de que na estrada do “Campo Limpo” haveria uma carreta parada na via (placas MLQ-4440 e RDX-8J33) e, 1km antes, estariam dois indivíduos (o Paciente e Bruno) em atitude suspeita, dentro de um veículo Gol, marca Volkswagen, placa identificadora KAY-5080.
Em posse dessa informação, a guarnição policial dirigiu-se até o local onde o veículo Gol estava parado, ocasião em que o Paciente e Bruno foram abordados, todavia, não constatando nada de anormal/ilícito, foram liberados em seguida pela equipe policial. Na sequência, os policiais militares avistaram a aludida carreta, como informado pelo moto taxista, ali encontrando o condutor Rafael Luvizon no interior do veículo.
Segundo narrado, Rafael Luvizon desceu correndo, assustado, informando aos milicianos que estaria sendo vítima de um roubo naquele momento, sendo mantido sob a mira de arma de fogo por Vitor Ferreira Valério Santana e Geovane Lara Pedroso de Arruda. Consta, ainda, que Rafael informou aos policiais militares que Bruno e o Paciente estariam próximo ao veículo Gol, aguardando Vitor e Geovane findarem a prática do crime. Desse modo, os policiais militares solicitaram apoio via CIOSP e Bruno e o Paciente foram presos em flagrante após abandonarem o veículo Gol em uma mata.
Feito o breve escorço dos fatos, passo à análise das teses contidas no writ.
I - O Impetrante alega, inicialmente, que a materialidade e a autoria são frágeis em desfavor do Paciente, uma vez que este não foi reconhecido pela vítima na fase policial (Termo de Reconhecimento de Pessoa) (Id. 5050951-pg.52).
Sobre o assunto, esclareço ao Impetrante que a inocência, a não participação nos crimes ou qualquer outra tese semelhante com a negativa de autoria é matéria que demanda profunda análise de provas, inviável neste rito sumário do Habeas Corpus. Aliás, confira-se o que dispõe o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “Não se revela cabível na vida estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Assim, desde já, não conheço desta tese.
II – O Impetrante argumenta, também, que o decreto da prisão preventiva carece de fundamentação, uma vez que a liberdade do Paciente não demonstra risco de abalo à ordem pública, estando ausente, portanto, o periculum libertatis. Além disso, assevera que a fundamentação estaria eivada de argumentos genéricos ou mesmo próprios do tipo penal, o que redundaria em ofensa à exigência do art. 93, inc. IX, da CF.
Todavia, pude observar no decreto atacado (Id. 75050951-pg.13/14) que o Magistrado a quo converteu o flagrante em prisão preventiva, com fulcro no art. 312 do CPP, destacando os indícios de autoria e materialidade, lastreando o decisum verberado na aplicação da lei penal e na necessidade da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime, traduzida pelo modus operandi com que o delito foi praticado, não havendo que se falar, à primeira vista, em argumento genéricos ou próprios do tipo penal.
Consoante fundamentando no decisum, a vítima permaneceu por mais de uma hora sendo mantida por Vitor e Geovane no interior do caminhão, com arma de fogo apontada contra a sua cabeça, violência imposta que evidencia a periculosidade dos agentes criminosos.
Ademais, ressaltou o Magistrado que o crime teria sido premeditado, uma vez que há notícias nos autos de que uma terceira pessoa, a qual conhecia Geovane, teria entrado em contato com Rafael para realizar transporte de adubo, contudo, a vítima foi levada a um local ermo, ocasião em que ocorreu o delito. Nesse passo, o envolvimento de outras pessoas no delito demonstra, à primeira vista, que o paciente e os comparsas atuaram de maneira estruturada, fator que reforça a gravidade da conduta delituosa.
Dessa maneira, ao menos do que consta nos autos até agora, não constato teratologia ou ilegalidade a ser sanada na via eleita.
III – Prosseguindo, ainda que o Impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis ao Paciente (quais sejam, menor de 21 anos, primariedade e residência fixa), é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
Sobre o tema, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
IV – No que tange à alegada ofensa aos Princípios da Proporcionalidade e da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.
De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir, reprimir o crime e ressocializar o delinquente. Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade e Proporcionalidade.
V – Finalmente, em princípio, o decreto da prisão cautelar não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, porquanto, a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
Além disso, esclarece-se que para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas tão somente de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, como é notório contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.
VI – Em que pese as alegações do Impetrante, a princípio, entendo que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a aplicação da lei penal, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; a propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator